Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-18.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Carece de interesse recursal a defesa, quanto à absolvição pelo segundo fato descrito na denúncia, porquanto já absolvido o réu na sentença recorrida. Recurso parcialmente conhecido.
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações da vítima, da testemunha policial e do réu, é firme e suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno.
3. Correta a fixação do regime prisional semiaberto, tendo em vista a reincidência e circunstância judicial negativa (antecedentes), nos termos do artigo 33, §3o, do Código Penal.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.